Tribunal: TJDFT
Processo: 0737443-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737443-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDEED BRASIL PESQUISA DE EMPREGOS LTDA. AGRAVADO: FLY TRANSPORTES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Indeed Brasil Pesquisa de Empregos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da Ação Indenizatória no 0716756-40.2025.8.07.0020, ajuizada por Fly Transportes, Logística e Serviços Ltda., que deferiu tutela de urgência para determinar à agravante a remoção de anúncio específico de vaga de emprego em sua plataforma, bem como a abstenção de qualquer nova veiculação que utilize o nome da agravada. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de ação de conhecimento manejada por FLY TRANSPORTES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA, em desfavor de INDEED BRASIL PESQUISA DE EMPREGOS LTDA e RADIANTE ZACARIAS EDUCAÇÃO LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que vem sendo indevidamente vinculada a anúncio de emprego falso veiculado na plataforma da primeira ré, ofertando vaga inexistente sob sua responsabilidade, com o título “Supervisor(a) de Marketing Vaga Extensiva a PCD – job post – Age Telecom – Brasília, DF”. Aduz que, ao clicar no referido anúncio, os candidatos são direcionados à contratação de curso pago oferecido pela segunda ré, sob a falsa premissa de exigência para participação no suposto processo seletivo, gerando evidente prejuízo aos terceiros envolvidos e comprometendo a imagem da autora. Versa, ainda, que jamais autorizou a utilização de seu nome ou marca comercial pelas rés, tampouco firmou qualquer tipo de vínculo com essas empresas, sendo vítima de uso indevido de identidade empresarial para fins fraudulentos. Relata, inclusive, que tem recebido inúmeras ligações e visitas presenciais de pessoas interessadas na vaga inexistente, o que tem causado sérios transtornos operacionais, além de potencial risco de responsabilização indevida, tanto na esfera civil quanto criminal. Diante disso, a parte autora formula pedido de tutela de urgência, para determinar que as rés removam imediatamente o anúncio da vaga de emprego em nome da autora, bem como qualquer outra veiculação semelhante, e que se abstenham de realizar novas publicações utilizando a imagem, marca ou nome da requerente. É o breve relatório. Decido. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipada, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, entendo que estão presentes os requisitos legais para concessão da medida. A probabilidade do direito está suficientemente demonstrada por meio dos documentos acostados à inicial, especialmente a captura de tela do anúncio veiculado na plataforma da primeira ré, contendo menção direta à empresa autora, bem como os registros de conversas com supostos representantes da segunda ré, os quais evidenciam a dinâmica de indução ao erro, conforme narrado (ID. 244644403). O perigo de dano é evidente, tendo em vista que a permanência do conteúdo indevido compromete a imagem e a reputação da parte autora, que está sendo associada a possíveis práticas fraudulentas. Além disso, a perpetuação da fraude expõe a autora a novas vítimas, podendo inclusive resultar no ajuizamento de ações judiciais por consumidores lesados, com potencial prejuízo à sua credibilidade comercial. Assim, justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para cessar os danos em curso e preservar a integridade e a reputação da parte autora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés: i) removam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o anúncio de vaga de emprego que vincule, direta ou indiretamente, o nome da parte autora (https://br.indeed.com/jobs?q=fly+transportes&amp;l=Bras%C3%ADlia%2C+DF&amp;from=searchOnHP%2Cwhatautocomplete%2CwhatautocopleteSourceStandard&amp;vjk=ffab890e3cdcd5ba); ii) se abstenham de realizar qualquer nova veiculação ou publicação que utilize o nome, marca, logotipo ou qualquer outro elemento de identificação da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. Feitas essas considerações, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Nos casos em que a parte requerida/executada residir em outro estado, havendo pedido expresso, fica desde já deferida a expedição de Carta Precatória.” Inconformada, a requerida recorre. A agravante sustenta que a decisão agravada teria sido proferida sem a devida demonstração dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Alega que “não há qualquer indício de tentativa de uso do nome e imagem da Agravada para fins fraudulentos, sendo a associação da vaga com o nome ‘Fly Transportes’ apenas um resultado natural da lógica de busca baseada em palavras-chave.” Sustenta que o sistema da plataforma funciona de modo semelhante a buscadores como o Google, agregando resultados com base em termos genéricos, e que a utilização de aspas na pesquisa seria capaz de restringir os resultados à expressão exata buscada. Argumenta, ainda, que “a conta com o nome da Agravada foi apagada diligentemente pela Indeed 10 dias após sua criação, sem nenhum dano causado.” A agravante sustenta que a decisão impugnada impõe gravame desproporcional à sua atividade empresarial, comprometendo sua credibilidade e funcionamento, sem que haja prova robusta de conduta ilícita ou de dano reputacional à agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento integral do recurso, com a consequente cassação da tutela de urgência deferida. Preparo no ID 75867514. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que a r. decisão agravada fora devidamente fundamentada, emergindo dos autos de origem verossimilhança das alegações da parte agravada/autora, no sentido de que seu nome empresarial estaria sendo indevidamente relacionado a práticas espúrias em site de pesquisa relacionada a vagas de emprego que não teria oferecido, e por parte de pessoas com as quais sequer tem alguma relação contratual. Vale observar que a alegação de possível coincidência de palavras-chave na pesquisa de vagas na sua plataforma para que tenham chegado a empresa agravada, não afasta, de plano, a proteção que merece o nome da empresa agravada, nem tampouco ilide o perigo de dano inverso enfrentado pela recorrida/autora. Ademais, trata-se de matéria que exige maior percuciência, por isso a ser examinada no bojo da instrução. Ausentes os requisitos da tutela recursal pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator